Tribunal: TJDFT
Processo: 0704268-88.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Denúncia. Latrocínio tentado. Rejeição. Falta de justa causa. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. O Ministério Público interpõe recurso em sentido estrito de decisão que rejeitou denúncia por falta de justa causa.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há indícios de autoria que justifiquem o recebimento da denúncia.
III. Razões de decidir
3. Provada a materialidade do crime e existentes indícios de que os recorridos foram autores do latrocínio tentado - fragmentos papiloscópicos desses foram identificados no veículo usado para cometer o crime, sem que eles apresentassem justificativa plausível para tanto, e as vítimas, embora não tenham reconhecido os recorridos na delegacia, disseram aos policiais que eles se pareciam com os autores do crime -, deve ser recebida a denúncia.
IV. Dispositivo.
4. Recurso em sentido estrito provido.
Dispositivos relevantes citados: art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, do CP; art. 395, I, II e III, CPP.